Tribunal: STF
Processo: ARE 649901
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS APRESENTADOS. ACERTO DO VALOR APURADO PELO CONTADOR JUDICIAL ACOLHIDO PELO TRIBUNAL A QUO. REVISÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. AGRAVO INTERNO: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. 



    1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMBARGOS À EXECUÇÃO Título judicial Liquidação por cálculos Expurgos inflacionários Caderneta de poupança - Acerto do valor apurado pelo contador judicial e acolhido em primeiro grau Irresignação insubsistente por parte do devedor. Preclusa, ademais, a oportunidade para o devedor se insurgir contra o cálculo, já que não o impugnou em primeiro grau quando expressamente intimado com esta finalidade. Recurso a que se nega provimento. (fl.162).



    4. Agravo regimental desprovido.